Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-52.1996.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004060-52.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HORIZONTE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.824.995/0001-05 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

É incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante contra a decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação, tão somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, alega a Embargante a ocorrência de omissão no acórdão, diante de não haver “nenhuma menção no voto, quanto as razões pelas quais assim se decidiu”.

Assevera que “o agravo interno interposto questiona única e tão somente a incidência dos honorários em casos de extinção por prescrição intercorrente, com base no princípio da causalidade, e em atenção ao inúmeros julgados do STJ nesse sentido, tais como AgInt no AREsp 1760300, RESP 1835174/MS, AgInt no AREsp 1792952/MS, AgInt nos EDcl no AREsp 1669665/MS”.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração opostos, imprimindo-lhe efeitos infringentes e por consequência, excluir a condenação em honorários advocatícios, acompanhando a jurisprudência pacífica do STJ, ou então manifestando-se expressamente a respeito do tema (honorários em prescrição intercorrente).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Eis o teor da decisão quanto a temática controvertida:

A decisão agravada concluiu que os honorários são mesmo devidos pela Fazenda Pública Estadual pois é pacífica a jurisprudência no sentido de que a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor, possibilita a sucumbência processual, como se vê:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). Grifou-se

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VALOR EXORBITANTE– RECURSO PROVIDO.

"(...) “são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição intercorrente". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que ocorre no caso em apreço.

(N.U 1007094-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa

do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se . [...]”.

(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

O exame do agravo interno restringe-se aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC/15 e, no caso dos autos, a questão combatida reside na conclusão de que foi a Fazenda Pública quem deu causa à atuação do patrono do executado, ora agravado, pois foi ela própria quem deu ensejo à prescrição intercorrente.

Assim, em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles decorrentes, cabível a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de verba honorária.

Certo é que ficou caracterizado o fato objetivo da derrota, pois que houve comparecimento do executado para defender seus interesses e a não concessão da honorária implicaria em enriquecimento sem causa e ofensa à norma infraconstitucional.

Ademais, convém ressaltar que a decisão agravada teve o cuidado de não prejudicar os cofres públicos, razão pela qual não foram utilizadas as "faixas" do artigo 85 do CPC/15 ("mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação"), uma vez que importariam quantia excessivamente onerosa, podendo se caracterizar, inclusive, enriquecimento sem causa do executado, ora agravado, tendo em vista que a base de cálculo dos honorários estaria majorada pelos acréscimos moratórios, já que a execução foi ajuizada no ano de 1996.

Dessa forma, considerando o zelo e trabalho advogado, bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da

demanda, a decisão agravada fixou os honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

Ademais, o acórdão restou ementado o seguinte:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

Extinta a execução fiscal por prescrição intercorrente arguida em sede de exceção de pré-executividade, condena-se a Fazenda Pública, que deu causa à atuação do procurador da parte executada

Como se vê, não há na decisão qualquer dos vícios apontados pela embargante.

A decisão embargada constatou que havendo exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, em que seja alegada a prescrição intercorrente, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece da omissão, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022